Tribunal: TJMT
Processo: 1072871-31.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1072871-31.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e direito processual civil. apelação cível. ação de arbitramento de honorários advocatícios. contrato com cláusula de êxito. rescisão unilateral imotivada. possibilidade de arbitramento judicial. termo de quitação anual. limites. fixação proporcional do quantum. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 45.000,00, corrigidos, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a existência de contrato escrito afasta o cabimento da ação de arbitramento em caso de rescisão unilateral antes do implemento da condição de êxito; (ii) saber se os termos de quitação anuais impedem a cobrança de honorários compensatórios pela rescisão imotivada; (iii) saber se o quantum fixado judicialmente observa os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade.

iii. razões de decidir

3. A rescisão unilateral de contrato com cláusula de remuneração vinculada ao êxito autoriza o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, quando inexistente previsão específica sobre essa hipótese.

4. Os termos de quitação anuais possuem eficácia liberatória restrita aos valores vencidos no respectivo período e não alcançam honorários compensatórios decorrentes da frustração da cláusula de êxito.

5. O arbitramento judicial, diante da ausência de parâmetro objetivo e considerando o teto contratual, observou os critérios legais de proporcionalidade e equidade, sendo razoável o valor fixado de R$ 45.000,00 para remunerar os serviços efetivamente prestados.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad êxito autoriza o arbitramento proporcional dos honorários devidos, ainda que exista contrato escrito. 2. Os termos de quitação anuais não impedem a fixação judicial de honorários compensatórios decorrentes da revogação imotivada do mandato. 3. O arbitramento judicial deve observar os critérios da equidade, proporcionalidade e limites contratuais.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios (Proc. nº 1072871-31.2025.8.11.0041), ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) a título de honorários advocatícios, acrescidos de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da data do julgamento, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação (cf. Id. nº 342709853).

Sustenta o apelante, preliminarmente, a incorreção do valor atribuído à causa, argumentando que a inicial deixa clara a pretensão condenatória com base no valor atualizado das causas trabalhadas como parâmetro para arbitramento dos honorários. Alega admissão indevida do diferimento das custas com fulcro no § 3º do art. 82 do CPC, sustentando fundamentação insuficiente da sentença e ausência de entendimento pacífico no Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre o tema.

Suscita nulidade por decisão extra petita, argumentando que houve decisão pela procedência de pedido e causa de pedir de cobrança como se ação de arbitramento de honorários fosse, com natureza e objeto diversos do nomen juris lançado na inicial. Sustenta que o art. 22, § 2º da Lei 8.906/1994 prevê a medida apenas para casos de falta de estipulação ou acordo, sendo que a sentença entendeu pelo arbitramento mesmo reconhecendo expressa previsão contratual quanto à forma de remuneração.

No mérito, argumenta a existência de contrato escrito e válido entre as partes, com forma de remuneração expressamente prevista na Cláusula 6, contemplando quatro momentos de pagamento: início da prestação de serviço, garantia dos autos, êxito e irrecuperabilidade declarada. Sustenta que o êxito, nominado como "Recuperação Final", cumprir-se-ia apenas enquanto a causa estivesse sob o patrocínio do apelado, havendo ainda previsão de pagamento e quitação anual com natureza de renúncia.

Afirma que não houve recuperação do crédito nas ações de execução, que o trabalho realizado foi simples e ordinário, e que o apelado já recebeu o que lhe era devido nos termos da cláusula 6. Alega omissão e inadequada valoração da prova quanto aos contratos e termos de quitação, sustentando que a sentença ignorou as previsões contratuais, a cláusula de condição suspensiva e a quitação reconhecida. Argumenta ausência de fundamentação quanto ao quantum arbitrado e inadequada distribuição do ônus sucumbencial.

Pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença de mérito extra petita ou, subsidiariamente, reformar a decisão para a improcedência da ação ou, caso entendido pela procedência, seja substancialmente reduzido o valor da condenação (cf. Id. nº 342709860).

O apelado ofertou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração da verba sucumbencial (cf. Id. nº 342709871).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari E Advogados Associados, condenando o banco ao pagamento de R$ 45.000,00 a título de honorários advocatícios.

O apelante sustenta, em síntese: incorreção do valor atribuído à causa; admissão indevida do diferimento das custas; nulidade por decisão extra petita; existência de contrato escrito com previsão expressa de remuneração; quitação anual com natureza de renúncia; ausência de fundamentação quanto ao quantum arbitrado.

Passo à análise das questões preliminares suscitadas pelo apelante.

Da alegada incorreção do valor da causa

Não merece acolhimento a preliminar.

O art. 292 do Código de Processo Civil não prevê expressamente o valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, o que autoriza sua fixação por estimativa, eis que antes da sentença não é possível concluir qual o proveito econômico a ser obtido pelo autor.

A r. sentença recorrida bem fundamentou a questão:

“O art. 292, CPC não prevê expressamente o valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, o que autoriza sua fixação por mera estimativa, eis que antes da sentença não é possível concluir qual o proveito econômico a ser obtido pelo autor.”

Rejeito a preliminar.

Do diferimento das custas processuais

Igualmente improcede a alegação de admissão indevida do diferimento das custas.

O juízo de origem aplicou corretamente o art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 15.109/2025, que autoriza expressamente o diferimento das custas iniciais nas ações de cobrança de honorários advocatícios.

Este Tribunal já se manifestou sobre a matéria:

“O art. 82, § 3º, do CPC/2015, com redação dada pela Lei nº 15.109/2025, autoriza o diferimento das custas iniciais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, inclusive quando veiculadas por meio de ação de arbitramento com conteúdo condenatório.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Povoas – Agravo de Instrumento n. 1020191-95.2025.8.11.0000 – julgado em 05/08/2025.)

Trata-se de norma processual de aplicação imediata, não havendo que se falar em fundamentação insuficiente.

Rejeito a preliminar.

Da alegada decisão extra petita

Não se verifica a alegada nulidade.

O autor ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco, pretendendo a fixação judicial da remuneração pelos serviços prestados. A sentença julgou procedente o pedido, arbitrando os honorários devidos. Há, portanto, perfeita correlação entre o pedido formulado e a decisão proferida.

O fato de existir contrato escrito com previsão de remuneração não afasta o cabimento da ação de arbitramento quando a rescisão unilateral e imotivada impede o implemento da condição de êxito, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Embora a jurisprudência desta Corte admita, em regra, a ação de arbitramento de honorários em casos de rescisão unilateral de contrato de serviços advocatícios, visando a proteger o profissional que não recebeu os honorários devidos, não é jurídico permitir o uso dessa demanda para fixação de verba honorária em desacordo com o que consta do contrato escrito celebrado entre as partes.” (STJ – Quarta Turma – Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti – AREsp n. 2.877.588/SC – julgado em 16/12/2025.)

No caso em exame, diferentemente do precedente acima, no qual havia remuneração expressa por fase processual e inexistência de cláusula ad exitum, o contrato firmado entre as partes previa remuneração substancialmente vinculada ao resultado econômico (“Benefício Financeiro”), com pequenos adiantamentos por volumetria que seriam abatidos da remuneração final. A rescisão unilateral frustrou o implemento dessa condição suspensiva de êxito.

Rejeito a preliminar.

Rejeitadas as preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se a analisar: o cabimento do arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração vinculada ao êxito; a eficácia liberatória dos termos de quitação anuais; e a adequação do quantum fixado na sentença.

Do cabimento do arbitramento judicial

É incontroverso nos autos que as partes mantiveram relação contratual de prestação de serviços advocatícios por mais de 31 anos, tendo o banco rescindido unilateralmente o contrato em 19 de novembro de 2020, mediante notificação de revogação das procurações outorgadas.

A r. sentença bem analisou as cláusulas contratuais e concluiu:

“As cláusulas contratuais demonstram que o autor recebia pequenos valores, de acordo com peças processuais ajuizadas, protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor do réu.

Resta, portanto, demonstrado que é assegurado ao autor, ao final de cada demanda, o recebimento de honorários de recuperação final de crédito em favor do réu, ou seja, decorrente do proveito econômico experimentado pelo banco.”

Com efeito, o contrato previa remuneração regida pelo “Princípio do Benefício Financeiro” (cláusula 6.3), vinculada ao resultado econômico obtido em favor do banco. Os valores pagos por volumetria (cláusula 6.7) constituíam meros adiantamentos, a serem abatidos da remuneração final decorrente da recuperação do crédito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em contratos com remuneração essencialmente condicionada ao êxito, a rescisão unilateral imotivada antes do desfecho autoriza o arbitramento proporcional dos honorários pelo trabalho efetivamente realizado:

“Em contratos com remuneração essencialmente condicionada ao êxito, a rescisão unilateral imotivada antes do desfecho autoriza o arbitramento proporcional dos honorários pelo trabalho efetivamente realizado, incidindo, como regra supletiva, o art. 22, § 2°, do EOAB, observados os parâmetros do art. 85 do CPC.” (STJ – Terceira Turma – Relator Ministro Moura Ribeiro – Recurso Especial n. 2.172.923/MT – julgado em 09/12/2025.)

No mesmo sentido:

“A rescisão unilateral imotivada frustra o implemento da condição suspensiva de êxito por ato do contratante, autorizando o arbitramento proporcional de honorários pelos serviços prestados. Termos de quitação por etapas não afastam a remuneração do trabalho não abrangido, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).” (STJ – Terceira Turma – Relator Ministro Moura Ribeiro – Recurso Especial n. 2.237.460/MT – julgado em 15/12/2025.)

Este Tribunal de Justiça tem seguido a mesma orientação, inclusive em julgados de minha relatoria:

“A revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término da lide afasta a condição suspensiva de êxito (ad exitum), tornando os honorários advocatícios, fixados por arbitramento judicial, imediatamente exigíveis, independentemente do efetivo recebimento do proveito econômico na ação originária.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Relator Desembargador Márcio Aparecido Guedes – Apelação Cível n. 1000591-68.2023.8.11.0094 – julgado em 02/12/2025.)

A existência de contrato escrito não afasta o cabimento do arbitramento quando a rescisão unilateral impede o advogado de alcançar o resultado que lhe garantiria a remuneração pactuada. A falta de previsão contratual específica para a hipótese de rescisão antecipada configura lacuna que autoriza a incidência do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB:

“O fato de ter existido um contrato escrito de prestação de serviços não afasta a aplicação do art. 22, § 2º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, pois justamente o fato de o contrato havido entre as partes não conter estipulação de pagamento em caso de rescisão antecipada configura a falta de estipulação ou acordo e dá ensejo à aplicação do referido dispositivo legal.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Relator Desembargador Márcio Aparecido Guedes – Embargos de Declaração n. 1003206-69.2018.8.11.0041 – julgado em 25/11/2025.)

Dos termos de quitação

O apelante sustenta que os termos de quitação anuais firmados pelas partes, com renúncia a quaisquer valores com fato gerador até 31 de dezembro de 2019, impediriam a cobrança dos honorários.

A sentença bem analisou a questão:

“Referida quitação anual, prevista na cláusula 6.22, não se refere aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em que o escritório autor atuou, mas aos que foram antecipados anualmente durante a tramitação do processo, em especial os contidos na cláusula volumetria '6.7'.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo também que o contrato prevê que o Contratado receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor do Contratante, assim como os de sucumbência.”

Os termos de quitação anuais têm eficácia liberatória restrita às obrigações vencidas no respectivo exercício, não alcançando os honorários compensatórios decorrentes da rescisão unilateral do contrato ad exitum:

“Os termos de quitação anuais, embora formalmente válidos, apenas liberam obrigações vencidas no respectivo exercício, não alcançando honorários compensatórios decorrentes da rescisão unilateral de contrato com cláusula ad exitum. A ação de arbitramento é a via adequada para remunerar o trabalho realizado quando a revogação imotivada do mandato impede o implemento da condição de êxito prevista no contrato.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho – Embargos de Declaração n. 1018131-31.2022.8.11.0041 – julgado em 27/01/2026.)

Como bem consignado pelo Superior Tribunal de Justiça: “Termos de quitação por etapas não afastam a remuneração do trabalho não abrangido, sob pena de enriquecimento sem causa” (REsp n. 2.237.460/MT).

Do quantum arbitrado

O apelante sustenta ausência de fundamentação quanto ao valor fixado e pugna pela sua redução.

A sentença fundamentou adequadamente a fixação dos honorários em R$ 45.000,00:

“Levando-se em consideração os serviços prestados, o lapso de tempo, a natureza da ação e o momento em que ocorreu a rescisão, bem como o teto contratualmente previsto, fixo os honorários em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).”

O juízo de origem observou que o contrato previa teto remuneratório de R$ 101.772,00 por processo (cláusula 6.6), o que impediria a fixação de percentual sobre o proveito econômico nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, razão pela qual aplicou a apreciação equitativa prevista no § 8º do mesmo dispositivo.

O arbitramento judicial de honorários advocatícios, em caso de revogação do mandato, deve ser proporcional ao trabalho efetivamente prestado:

“O arbitramento judicial de honorários advocatícios, em caso de revogação do mandato, deve ser proporcional ao trabalho efetivamente prestado pelo advogado até o momento da rescisão contratual, considerando a complexidade da causa, o tempo de atuação e o estágio do processo.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Relator Desembargador Márcio Aparecido Guedes – Apelação Cível n. 1000591-68.2023.8.11.0094 – julgado em 02/12/2025.)

No caso concreto, o escritório apelado atuou na ação de cobrança nº 0637998-69.2017.8.04.0001 da Comarca de Manaus/AM, cujo crédito em discussão era de R$ 457.310,75, promovendo as diligências necessárias ao bom andamento do feito. O valor arbitrado (R$ 45.000,00) representa aproximadamente 9,8% do valor do crédito e está bem abaixo do teto contratual, mostrando-se adequado e proporcional aos serviços efetivamente prestados.

Da majoração dos honorários sucumbenciais

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026